Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722384-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. G. K. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 37293749, que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência. Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos na petição de 37531759, bem como a mídia da própria parte interessada (ID 37531762), que expôs os motivos pelos quais pretende cursar medicina, esses fatos processuais não são suficientes para alterar o desfecho da referida decisão. Deveras, o agravante nasceu em 05/12/2005 e, embora tenha sido emancipado por seus pais (ID 37046277, p. 01) em 06/12/21, atualmente está com 16 anos de idade e não finalizou ainda o segundo ano do ensino médio. Dessa forma, não preenche os requisitos legais para realizar o supletivo nos moldes postulados. Releva notar que o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ser concretizado, sem, no entanto, ponderar o direito social à educação de qualidade, diante da responsabilidade que um curso superior impõe aos seus estudantes. Nesse ínterim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece preceitos elementares para orientar a execução do ensino e fixa finalidades essenciais dessa etapa de ensino. Confira-se: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.” Assim, o indeferimento do pedido de urgência, nos termos delineados na decisão anterior revela-se escorreito, por ora. Conclui-se que o ensino supletivo não deve ser usado para alunos suprirem etapas de progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna (Acórdão n.580492, 20120020000580AGI, Relator: LEILA ARLANCH 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 24/04/2012. Pág.: 182). Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 37293749 pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora